Tribunal: TJSP
Processo: 0136672-74.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
R EM AUXÍLIO-ACIDENTE - Sentença extra petita - Configuração - Anulação do julgado - Necessidade - Causa madura para julgamento - Não adstrição aos limites da causa de pedir veiculada na peça inicial - Julgamento extra petita - Ocorrência - Transformação do auxílio-suplementar de 20% para auxílio-acidente de 50% em razão da superveniência da Lei no 8.213/91 - Inadmissibilidade - A Lei no 9.032/95 é inaplicável aos benefícios concedidos antes de sua entrada em vigor - Princípio tempus regit actum - Inteligência do art. 5o, XXXVI e do art. 195, § 5o, ambos da Constituição Federal de 1988 - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 613.033/SP, onde reconhecida a repercussão geral do tema (CPC, art. 543-B) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO ALTERADO APÓS DECISÃO DO C. STJ AFASTAR A DESERÇÃO, CONHECENDO-SE DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA DAR PROVIMENTO A AMBOS E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, ANULAR A SENTENÇA, PORQUANTO EXTRA PETITA, E, NO MÉRITO, JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.
(TJSP; Apelação Cível 0136672-74.2007.8.26.0000; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Outros números:

7215275000

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO QUANTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O QUAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO APELO DO INSS PELA TURMA JULGADORA - ACÓRDÃO ALTERADO.
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL - TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR EM AUXÍLIO-ACIDENTE - Sentença extra petita - Configuração - Anulação do julgado -

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO QUANTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O QUAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO APELO DO INSS PELA TURMA JULGADORA - ACÓRDÃO ALTERADO.
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL - TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR EM AUXÍLIO-ACIDENTE - Sentença extra petita - Configuração - Anulação do julgado - Necessidade - Causa madura para julgamento - Não adstrição aos limites da causa de pedir veiculada na peça inicial - Julgamento extra petita - Ocorrência - Transformação do auxílio-suplementar de 20% para auxílio-acidente de 50% em razão da superveniência da Lei no 8.213/91 - Inadmissibilidade - A Lei no 9.032/95 é inaplicável aos benefícios concedidos antes de sua entrada em vigor - Princípio tempus regit actum - Inteligência do art. 5o, XXXVI e do art. 195, § 5o, ambos da Constituição Federal de 1988 - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 613.033/SP, onde reconhecida a repercussão geral do tema (CPC, art. 543-B) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO ALTERADO APÓS DECISÃO DO C. STJ AFASTAR A DESERÇÃO, CONHECENDO-SE DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA DAR PROVIMENTO A AMBOS E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, ANULAR A SENTENÇA, PORQUANTO EXTRA PETITA, E, NO MÉRITO, JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0136672-74.2007.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUIZO EX OFFICIO, é
apelado JOSE SILVESTRE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DA AUTARQUIA, para
ANULAR A SENTENÇA, porquanto extra petita, e, no mérito, JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO, invertendo o ônus da sucumbência, mas sem
condenação do autor nestas verbas por isenção legal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
2
VOTO No 3303
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: José Silvestre de Freitas
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO QUANTO
DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O
QUAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA
AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR A APRECIAÇÃO
DO APELO DO INSS PELA TURMA JULGADORA -
ACÓRDÃO ALTERADO.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
REVISIONAL
-
TRANSFORMAÇÃO
DO
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
EM
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Sentença
extra
petita
-
Configuração - Anulação do julgado - Necessidade -
Causa madura para julgamento - Não adstrição aos
limites da causa de pedir veiculada na peça inicial -
Julgamento extra petita - Ocorrência - Transformação
do auxílio-suplementar de 20% para auxílio-acidente
de 50% em razão da superveniência da Lei no 8.213/91
- Inadmissibilidade - A Lei no 9.032/95 é inaplicável aos
benefícios concedidos antes de sua entrada em vigor
- Princípio tempus regit actum - Inteligência do art. 5o,
XXXVI e do art. 195, § 5o, ambos da Constituição
Federal de 1988 - Entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
RE
no
613.033/SP,
onde
reconhecida a repercussão geral do tema (CPC, art.
543-B) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO ALTERADO APÓS DECISÃO DO C. STJ
AFASTAR
A
DESERÇÃO,
CONHECENDO-SE
DA
APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO REEXAME NECESSÁRIO,
PARA DAR PROVIMENTO A AMBOS E, PROSSEGUINDO
NO JULGAMENTO, ANULAR A SENTENÇA, PORQUANTO
EXTRA PETITA, E, NO MÉRITO, JULGAR A DEMANDA
IMPROCEDENTE.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 152/154) e
acrescento que a presente ação revisional foi julgada parcialmente procedente
pelo juízo a quo, condenando a autarquia a reajustar os parâmetros da renda
mensal inicial do auxílio-suplementar, nos moldes apurados pela contadoria
judicial (fls. 130), observada a prescrição quinquenal. Considerou a sucumbência
parcial e recíproca, distribuídos proporcionalmente entre as partes os honorários
e despesas processuais. Determinou a remessa necessária.
Apelou o INSS (fls. 157/160), aduzindo nulidade do julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
3
porquanto extra petita, uma vez que o pedido inicial cingia-se à transformação
do percentual do auxílio-suplementar de 20% para 50%, em razão da
superveniência da Lei no 8.213/91. Por fim, prequestionou a matéria para fins
recursais.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 162/163).
Remetidos os autos para o julgamento do recurso, a 17a Câmara
“A” de Direito Público entendeu que o julgado não estaria sujeito ao duplo grau
de jurisdição, ante a ausência dos pressupostos legais para o reexame
necessário, nos termos do artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil, bem
como julgou deserto o recurso de apelação do ente autárquico face à ausência
de prévio recolhimento do valor do porte de remessa e retorno dos autos, não
conhecendo de ambos os recursos (fls. 179/181).
Ato contínuo, foram rejeitados os embargos de declaração
manejados pelo INSS (fls. 204/206), tendo, logo após, interposto os recursos
extraordinário (fls. 211/220) e especial (fls. 222/226), os quais foram sobrestados
pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal e, após, devolvidos
para cumprimento do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo
Civil, sem readequação da matéria pelo órgão (fls. 244/247).
Nesse contexto, os recursos extraordinário e especial foram
admitidos (fls. 251/252 e 253/254) e remetidos para julgamento, tendo o E.
Superior Tribunal de Justiça provido o especial para afastar a deserção e
determinar a análise da apelação autárquica (fls. 261/262), ao passo que o
recurso extraordinário foi considerado prejudicado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, ante perda de objeto (fls. 280/281).
Na sequência, a E. Presidência da Seção de Direito Público, em
face de tais decisões, remeteu os autos à 16a Câmara de Direito Público, que
após redistribuição, encaminhou os autos a este Relator para cumprimento do
quanto determinado pelo C. STJ (fls. 285).
É o relatório.
Decido.
Face ao quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso do ente autárquico, passando ao exame da matéria, objeto
do reclamo.
Vale frisar, inicialmente, que a sentença foi proferida e publicada
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicada por esta
Corte, em grau de recurso, a legislação processual então vigente à época.
Por oportuno, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
4
Por outro lado, é de rigor a anulação da sentença, consoante
aventado pela autarquia.
Com efeito, a causa de pedir e o pedido especificados na inicial
limitavam-se à pretensão da majoração do percentual de benefício de auxílio-
suplementar de 20% para 50%, em razão da superveniência da Lei no 8.213/91,
conforme consta da inicial e da petição do obreiro às fls. 99, na qual consta que
“o benefício recebido pelo autor, antes denominado auxílio-suplementar,
corresponde hoje ao auxílio-acidente, estabelecendo o §1o, do artigo 86, da Lei
8213/91 que 'o auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do
salário-de-benefício(...)'” (sic).
Contudo, o juízo a quo, quando do julgamento do feito, decretou a
parcial procedência da demanda com base nos cálculos apresentados pelo
contador, quanto aos índices de reajuste, muito embora nada tenha referido
acerca do percentual buscado pelo autor.
Desse modo, configurando-se nítida decisão extra petita, dou
provimento aos recursos autárquico e oficial para anular a r. sentença, nos
termos do art. 460, do CPC/73.
Por outro lado, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e
verificando-se que a causa se encontra madura para julgamento, passo a julgar
o mérito, nos termos do art. 515, §3o, do CPC/73. Assim, o entendimento do C. STJ
a respeito:
“O §3o do art. 515 aplica-se por analogia, às
situações em que o tribunal reconhece a nulidade
da sentença e está diante de causa madura para
julgamento. [...] Assim, pode o tribunal conhecer
diretamente dos pedidos ignorados em primeira
instância, no caso de sentença 'citra petita' (STJ 1aT,
REsp 1.085.925-AgRg, Min. Francisco Falcão, j.
19.2.09, DJ 12.03.09).” (in Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 42a Edição, Editora
Saraiva, 2010, página 631)
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária ajuizada por
segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, em que se pretende a
conversão/transformação do auxílio-suplementar de 20% (no 95/70.973.836-6 - fls.
27), concedido a partir de 22.07.1985 (fls. 96 e 100/103), deferido sob a égide da
Lei no 6.367/76, para que seja transformado em auxílio-acidente de 50%, trazido
pela Lei n. 9032/95, além das diferenças em razão da revisão e demais
consectários legais.
Como sabido, o benefício acidentário define-se consoante a lei
que se aplica ao tempo do acidente (02.10.1984, in casu), inviabilizando
pretensão alternativa.
Embora a Lei n. 9.032/95, que alterou dispositivos da Lei no 8.213/91,
seja mais benéfica aos segurados, não pode retroagir em favor do obreiro, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
5
pena de ofensa ao princípio tempus regit actum.
O diploma que modificou a redação do art. 86, § 1o, da Lei n.
8.213/91, estabeleceu novo direito a ser aplicado a situações e fatos futuros.
Oportuna a lição de ANTONIO LOPES MONTEIRO e ROBERTO FLEURY
DE SOUZA BERTAGNI (“Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”, Ed.
Saraiva, 2 a edição, 2000, p. 160):
“Da mesma forma também não se admite a
revisional
para
rever
percentual
concedido
judicialmente sob a égide de uma lei para adequá-
lo ao de uma nova lei mais benéfica. Por exemplo,
se
concedido
o
auxílio-suplementar
com
fundamento na Lei no 6.367/76, não cabe revisional
para que se transforme esse benefício no auxílio-
acidente cujo percentual de 30% foi seu sucessor na
Lei no 8.213/91. O simples fato da mudança da lei
não enseja substituição do benefício. Em suma, a
revisional
presta-se
ou
para
reenquadrar
a
classificação do benefício em decorrência de
agravamento ou para rever benefícios aplicados”.
Entendimento este pacificado por decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência em Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário n. 613.033/SP:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 9.032/95. BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
ANTES
DE
SUA
VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA
CORTE.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. (RE 613033 RG, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, julgado em 14/04/2011, DJe-110
DIVULG
08-06-2011
PUBLIC
09-06-2011
EMENT
VOL-02540-02 PP-00284) (sem grifos e destaques no
original)
Ademais, mesmo que a percepção do benefício seja continuada,
aplica-se a lei sob a égide da qual o direito foi constituído e nos moldes por ela
elencados. O pagamento das prestações mensais nada mais é que mera
decorrência do ato jurídico perfeito que o ensejou, o qual não pode ter seus
efeitos afetados em virtude de retroação de lei posterior, sob pena de afronta a
preceito constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal).
Registre-se, por oportuno, que se admite a revisão do benefício
acidentário, mas na eventualidade da ocorrência de agravamento da lesão
originária, ensejando aumento do grau de incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0136672-74.2007.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
6
Como no caso que se nos apresenta não há qualquer menção a
esta hipótese, a pretensão inicial não comporta acolhimento. Por fim, observo
que o segurado já se encontra legalmente amparado pela redução da
capacidade laborativa sofrida, com a concessão de benefício em
conformidade com a legislação da época do infortúnio, não restando
caracterizada qualquer violação ao princípio da isonomia.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
E AO RECURSO DA AUTARQUIA, para ANULAR A SENTENÇA, porquanto extra
petita, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, invertendo o ônus da
sucumbência, mas sem condenação do autor nestas verbas por isenção legal.
MARCO PELEGRINI
Relator